Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700977-08.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DE MOURA ALVES AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de conhecimento na qual foi indeferido pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravante para a reativação de seu cadastro na plataforma da parte demandada. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, ainda que versem sobre pedidos antecipatórios. Ressalto que a opção legislativa que impede a recorribilidade de tais decisões adequa-se ao procedimento sumaríssimo e aos princípios norteadores dos Juizados Cíveis, especialmente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). A previsão inscrita no art. 1.015 do CPC não é aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, ante a incompatibilidade do rito. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê apenas a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em relação aos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica ou na fase de execução e cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos (art. 80 do RITRJE/DF). Ademais, conforme já pontuado na decisão agravada, o contraditório se revela indispensável para apurar se de fato houve ilegalidade na exclusão do Agravante na plataforma da parte demandada. Em vista de todo o exposto, e em obediência ao princípio da taxatividade recursal que vincula o agravo de instrumento, não conheço o recurso interposto, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator